Tribunal: TJSP
Processo: 1503142-81.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Absolvição. Insurgência ministerial. Pleito de condenação dos réus por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Inviabilidade. Subtração de aparelho celular, realizada mediante violência, por quatro indivíduos a bordo de bicicletas. Réus reconhecidos pessoalmente por uma das vítimas em sede extrajudicial. No entanto, a identificação não se confirmou em juízo, com

Ementa:
Apelação. Absolvição. Insurgência ministerial. Pleito de condenação dos réus por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Inviabilidade. Subtração de aparelho celular, realizada mediante violência, por quatro indivíduos a bordo de bicicletas. Réus reconhecidos pessoalmente por uma das vítimas em sede extrajudicial. No entanto, a identificação não se confirmou em juízo, com segurança. Além de nada de ilícito ter sido apreendido com os réus, o reconhecimento não se confirmou sob o crivo do contraditório e não há outros elementos contundentes que comprovem a participação de ambos nos fatos sub judice, o que impede a prolação de um decreto condenatório. In dubio pro reo. Improvimento ao apelo ministerial.